Tribunal: TJDFT
Processo: 0005249-59.2011.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005249-59.2011.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MILTON APARECIDO DE SOUZA, VALDELI MENDES BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. 2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 3. O título extrajudicial que dá lastro a execução, no caso, é a cédula de crédito bancário que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra). 4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido desprovido. O recorrente, após defender a relevância da matéria, alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não foram cumpridos os requisitos necessários para a extinção da demanda pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Em especial, destaca que “nunca houve no caso em tela a suspensão dos autos com fulcro no artigo 921, com posterior remessa dos autos ao arquivo provisório e inércia do Exequente pelo prazo de 3 (três) anos, sendo todos estes requisitos taxativos necessários para a configuração da prescrição intercorrente”. Argumenta, ainda, que não foi publicada a decisão de suspensão do processo, e tampouco houve o devido alerta sobre o início do prazo prescricional, porquanto deixou de ser intimado para promover o andamento do feito e/ou para a efetiva satisfação do objeto da demanda. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID. 39020671 - Pág. 14) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à alegada violação ao artigo 921 do CPC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso, decisão preclusa de ID 35707429, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendeu a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, partir de 13/10/2016. Após sua prolação, no entanto, o apelante/exequente não indicou, objetivamente, bens dos apelados/executados passíveis de penhora nem demonstrou qualquer modificação de suas situações econômicas. Dessa forma, tendo em vista que os títulos extrajudiciais que dão lastro à execução estão formalizados em cédulas de crédito bancárias, que têm prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento, torna-se inafastável a conclusão pela incidência da prescrição intercorrente na espécie, em 13/10/2020, na forma do artigo 921, §§ 4° e 5°, do Código de Processo Civil.” (ID. 38112209 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1998877, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029